Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. OFERECIMENTO DE BEM A PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de execução pela qual rejeitada impugnação à penhora de valores realizada via SISBAJUD, afastando a alegação de impenhorabilidade, e mantida a constrição de seis veículos do devedor localizados via RENAJUD, indeferida a penhora do imóvel que gerou a dívida.
2. A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões não se sustenta, pois a agravada se limitou a afirmar que a decisão recorrida “não merece reparos”, sem apresentar qualquer fundamentação específica. Preliminar rejeitada.
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que protege quantias até 40 salários-mínimos, exige demonstração de os valores constituírem reserva patrimonial destinada a garantir o mínimo existencial, o que não ocorreu no caso.
4. A penhora deve observar a ordem legal (art. 835 do CPC) e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sendo possível a substituição do bem penhorado quando comprovado que o novo bem indicado é suficiente para garantir a execução, menos gravoso ao devedor e não prejudicial ao exequente. 4.1. No caso, a exequente requereu a penhora do imóvel em petição inicial, inexistindo oposição do devedor. 4.2. Considerando que os veículos penhorados são antigos e com baixa liquidez, conforme alegado pela própria exequente, a substituição da penhora pelo imóvel revela-se mais adequada à satisfação do crédito, além de menos onerosa ao executado, não acarretando prejuízo ao credor.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.